Tribunal: TJSP
Processo: 2231725-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade, contradição ou omissão – Não ocorrência – Matéria suficientemente analisada e decidida pelo julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2231725-91.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231725-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 2231725-91.2020.8.26.0000/50000.
Comarca São Caetano do Sul.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embargante Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado José Francisco de Assis Filho.
Voto no 37.308.
Vistos.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Obscuridade,
contradição ou omissão
Não ocorrência
Matéria
suficientemente analisada e decidida pelo julgado

Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao V. Acórdão de fls. 15/18,
alegando, em síntese, que o julgado contém obscuridade. Pede, assim, sua
declaração.
2
O V. Acórdão não contém obscuridade,
contradição ou omissão.
A fundamentação do V. Aresto é mais do que
suficiente para embasar a decisão nele estampada, sendo desnecessária a
declaração objetivada pelos embargos. Sua fundamentação exclui toda a
matéria alegada em razões de recurso.
O inconformismo do embargante com a solução
constante do julgado não enseja a declaração pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2231725-91.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Ora, o embargante almeja a rediscussão da matéria
já analisada e decidida pelo V. Aresto, o que é inadmissível.
Destarte, nada há a declarar.
3 Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)